Tribunal: TJSP
Processo: 1057930-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de ressarcimento – Distribuição livre – Existência de anteriores recursos de agravo de instrumento julgados pela C. 14a Câmara de Direito Privado – Prevenção para o julgamento da presente apelação - Art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com remessa determinada.